Tribunal: STF
Processo: RE 1477411
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELO TCU. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONCESSÃO E A REAPRECIAÇÃO. AFASTAMENTO DO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao obstar a admissibilidade de recurso extraordinário, invocou o óbice da Súmula 279/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual impugnado acórdão que, baseado no exame de fatos e provas, aquiesceu, a despeito de não consumada a decadência para revisão do ato de concessão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, com a manutenção do cômputo de tempo de serviço rural em obediência ao princípio da segurança jurídica, considerado o lapso temporal decorrido entre a concessão da inativação e sua reapreciação pela Corte de Contas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.